Tribunal: STF
Processo: RE 108138
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-05-16
Data de publicação: 1986-05-16

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. APOSENTADORIA. PROVENTOS ACRESCIDOS DE
VANTAGEM  DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO COMISSIONADA, CALCULADA
PROPORCIONALMENTE AO VENCIMENTO  DO CARGO EFETIVO. ALTERAÇÃO
POSTERIOR DA GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO.
VIOLA O PRECEITO CONSTITUCIONAL (ARTIGO 102, PARAGRAFO 2.) DECISÃO
QUE CONCEDE AO APOSENTADO REAJUSTAMENTO NÃO OUTORGADO AO SERVIDOR DA
ATIVA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.